Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026371-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS DA SEMA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. CLASSIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA VEGETAL. PERCENTUAL DE RESERVA LEGAL. DEFINIÇÃO TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM MATÉRIA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por proprietários rurais que questionam a alteração da classificação
fitofisionômica
de sua propriedade pela autoridade ambiental, o que implica elevação do percentual de reserva legal exigido de 46% para 80%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ilegalidade na conduta da autoridade ambiental ao alterar a classificação da tipologia vegetal da área; e (
ii
) se a via mandamental é adequada para discutir matéria que demanda conhecimentos técnicos específicos sobre a correta identificação da fitofisionomia predominante no imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória, especialmente quando a controvérsia demanda análise técnica complexa sobre a classificação
fitofisionômica
de vegetação.

4. Os atos administrativos praticados pela autoridade ambiental na análise do Cadastro Ambiental Rural gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição, o que é incompatível com o rito sumário do mandado de segurança.

5. Não existe direito adquirido em matéria ambiental, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza difusa e transgeracional do bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Remessa Necessária. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

"A alteração de classificação
fitofisionômica
de imóvel rural para fins de definição do percentual de reserva legal é questão técnica que demanda dilação probatória, não comportando discussão pela via estreita do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei Complementar Estadual nº 38/1995,
arts
. 62 e 62-B; Decreto Estadual nº 1.025/2021,
arts
. 1º e 2º; Decreto Estadual nº 1.031/2017,
arts
. 39 e 47; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1017365/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,
DJe
11/03/2022; Súmulas 346 e 473 do STF; Súmula 45 do STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026371-09.2022.8.11.0041

APELANTE:
L
AURI NICODEMUS RAUBER e ADEMAR MIGUEL RAUBER

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lauri Nicodemus Rauber e Ademar Miguel Rauber contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Sema/MT, concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para análise do Cadastro Ambiental Rural MT137590/2018, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Águas de Março 3 e 4, localizado no Município de Sapezal (MT).

Em suas razões recursais os apelantes alegam que a sentença não analisou adequadamente a controvérsia principal trazida no
mandamus
, qual seja, a determinação pelo órgão ambiental de modificação do percentual de reserva legal da propriedade para 80% (oitenta por cento), quando as matrículas dos imóveis já registravam percentuais de 46% (quarenta e seis por cento) e 45,15% (quarenta e cinco vírgula quinze por cento). Sustentam que houve violação ao ato jurídico perfeito, já que a SEMA/MT pretende aplicar legislação superveniente para modificar situação jurídica consolidada.

Argumentam que a sentença seria nula por falta de fundamentação adequada, uma vez que: (i) o relatório foi breve e não contemplou os fatos e direitos apontados na inicial; (ii) os fundamentos trataram apenas da questão dos prazos administrativos, tema não mencionado na petição inicial; e (iii) o dispositivo não resolveu as questões principais apresentadas pelos impetrantes.

Por fim, defendem a possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal com base na teoria da causa madura, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer o direito dos apelantes a terem respeitado o ato jurídico perfeito e a regularidade do percentual de área de preservação já averbado nas matrículas dos imóveis. Subsidiariamente, requerem a declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões

pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que o mandado de segurança não é a via adequada para a comprovação das alegações dos impetrantes, pois a verificação da tipologia da vegetação do imóvel rural depende de dilação probatória. Aduz que não há qualquer ilegalidade na atuação da SEMA/MT, uma vez que não existe direito adquirido em matéria ambiental, sendo possível a revisão de atos administrativos anteriores pelo dever de autotutela da Administração.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o caminho escolhido para debater a questão é limitado, sendo essencial reconhecer a falta de provas pré-estabelecidas. Apontou também que seria temerária uma decisão determinando a observação de um percentual de reserva legal, considerando a possível consolidação da área sem uma análise probatória aprofundada.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025